Tribunal: TJES
Processo: 5009233-97.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009233-97.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE PACIENTE COM TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR E DEPENDÊNCIA QUÍMICA. COMPETÊNCIA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTE VINCULANTE FIXADO EM IRDR. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo do Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Linhares/ES (suscitante) e o Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da mesma comarca (suscitado), em ação de obrigação de faze em face do particular e do Município de Linhares e do Estado do Espírito Santo, visando à internação compulsória do primeiro requerido para tratamento de transtorno afetivo bipolar e dependência química.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar e julgar demandas de internação compulsória, considerando o precedente vinculante fixado no IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação que versa sobre pedido de internação compulsória, voluntária ou involuntária, não pode tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública, ainda que o valor da causa esteja dentro do limite legal, pois a natureza do direito em discussão envolve complexidade incompatível com o rito sumaríssimo.

4. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo, no julgamento do IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, firmou tese vinculante no sentido de que compete às Varas da Fazenda Pública processar e julgar demandas relativas a internações compulsórias, voluntárias e involuntárias, independentemente do valor da causa.

5. O Superior Tribunal de Justiça, ao não conhecer do REsp nº 2050583/ES, manteve a eficácia da tese vinculante firmada pelo TJES, afastando a possibilidade de processamento dessas ações nos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

6. A inexistência de prazo preestabelecido para a internação compulsória reforça a incompatibilidade da matéria com o rito dos Juizados Especiais, cuja finalidade é a celeridade de causas simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares/ES (suscitado).

Tese de julgamento
:

1. Compete às Varas da Fazenda Pública, e não aos Juizados Especiais, processar e julgar ações que envolvem pedidos de internações compulsórias, voluntárias e involuntárias.

2. A complexidade e a ausência de prazo predefinido das internações compulsórias afastam a competência dos Juizados Especiais, ainda que o valor da causa esteja dentro do limite legal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 13.840/2019, art. 23-A, §5º, III; RITJES, art. 197.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, Tribunal Pleno; STJ, REsp nº 2050583/ES, não conhecido; TJES, Conflito de Competência Cível nº 5005190-20.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível, j. 13/03/2025; TJES, Conflito de Competência Cível nº 5018853-36.2024.8.08.0000, Rel.ª Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 10/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, julgar procedente o presente conflito de competencia, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE LINHARES/ES,
por considerar ser competente o Juízo da
VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE LINHARES/ES
para o processamento de ação proposta por VANESSA MARGON MACHADO MAGALHAES REQUERIDO em face de RICKY CORDEIRO MAGALHAES, do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICIPIO DE LINHARES.

Decisão de Id nº 9080153,
designando o suscitado para a apreciação de eventuais medidas de urgência
requeridas no feito.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça de Id nº 13679846, opinando pela declaração da competência do
Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Linhares
, para o processamento e julgamento da demanda.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 01 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE LINHARES/ES,
por considerar ser competente o Juízo da
VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE LINHARES/ES
para o processamento de ação proposta por VANESSA MARGON MACHADO MAGALHAES REQUERIDO em face de RICKY CORDEIRO MAGALHAES, do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICIPIO DE LINHARES.

Oficiado para prestar informações, o Juízo suscitado não se manifestou, conforme certidão de ID 13209504.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Exma. Dra. Maria Cristina Rocha Pimentel, opinou pela declaração de competência do Juízo suscitado.

É o relatório. Decido.

Pois bem. Na origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Vanessa Margon Machado Magalhães em desfavor de Ricky Cordeiro Magalhães, do Município de Linhares e do Estado do Espírito Santo, pleiteando a internação compulsória do primeiro requerido para tratamento de transtorno afetivo bipolar e dependência química.

Na espécie, verifica-se que a ação foi inicialmente distribuída ao Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual de Linhares. Ocorre que o Juízo suscitado (VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE LINHARES), entendendo que o valor da causa estaria dentro do limite de alçada dos Juizados Especiais, declinou da competência, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca.

Por sua vez, o Juízo do Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública (suscitante) recusou a competência, argumentando que a demanda versa sobre internação para tratamento de transtornos mentais, e não exclusivamente para dependência química, o que afasta a limitação de prazo e torna a causa complexa, incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

A matéria em debate já foi objeto de análise por este Egrégio Tribunal de Justiça, que, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0013406-65.2018.8.08.0000, firmou tese vinculante sobre o tema.

Segundo o referido precedente, a competência para processar e julgar ações que envolvam pedidos de internação (voluntária, involuntária e compulsória) é das Varas da Fazenda Pública, excluindo-se a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, independentemente do valor da causa. A eficácia da tese foi mantida após o não conhecimento do Recurso Especial interposto perante o Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 2050583/ES).

Nessa esteira, o seguinte julgado desta Egrégia Corte de Justiça:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INTERNAÇÃO COMPULSORIA INEXISTÊNCIA DE PRAZO PREESTABELECIDO PARA INTERNAÇÃO PRECEDENTE DO PLENÁRIO DESTE TRIBUNAL EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1.
O egrégio Tribunal Pleno, no julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas de nº 0013406-65.2018.8.08.0000, ao dirimir a controvérsia sobre a competência das Varas de Órfãos e Sucessões ou das Fazendárias para processar e julgar as demandas de internações voluntárias, involuntárias e compulsórias de dependentes químicos definiu a tese de que compete a estas unidades judiciárias conhecer, processar e julgar as referidas ações. 2. Α limitação estabelecida pelo artigo 23-A, §5º, inciso III da Lei nº 13.840/19, às internações involuntárias, não denota que o valor da causa é inferior ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, mormente pelo fato de que as internações compulsórias judiciais não possuem prazo preestabelecido.
3. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL. (TJES, Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL, 5005190-20.2024.8.08.0000, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 13/03/2025)

Ainda, em caso análogo:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PESSOAS ADICTAS A SUBSTÂNCIAS QUE CAUSAM DEPENDÊNCIA QUÍMICA, FÍSICA OU PSÍQUICA. COMPETÊNCIA FIXADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. [...] III, RAZÕES DE DECIDIR
A tese firmada no IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000 define que compete às varas da Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar ações com pedidos de internações voluntárias, involuntárias e compulsórias de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, fisica ou psíquica. O STJ, ao não conhecer do REsp n° 2050583/ES, manteve a eficácia da tese fixada pelo Tribunal de Justiça do Espirito Santo, afastando a possibilidade de tramitação de tais ações nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ainda que em função do valor da causa.
[...] IV. DISPOSITIVO E TESE Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim para o processamento e julgamento da demanda. (TJES, Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL, 5018853-36.2024.8.08.0000, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/02/2025)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente conflito de competência, julgando-o
PROCEDENTE
para DECLARAR competente para processar e julgar o feito o Juízo suscitado, qual seja, o
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE LINHARES.

Comuniquem-se às autoridades em conflito, nos termos do artigo 197 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar